Tribunal: TJES
Processo: 5041179-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041179-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDO: ERICKA JAMILE GRUBER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5041179-49.2023.8.08.0024

RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

RECORRIDO: ERICKA JAMILE GRUBER

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DA CONEXÃO. CONDENAÇÃO PRÉVIA EM AÇÃO PRÓPRIA CONTRA OUTRA COMPANHIA AÉREA ENVOLVIDA. ACUMULAÇÃO DO DANO MORAL. VALOR EXORBITANTE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
ERICKA JAMILE GRUBER
em face da
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG.
A autora comprou passagens aéreas da ré para um voo de Zurich a Vitória, com retorno agendado para 18 de abril de 2023. No entanto, devido a um atraso de 2h30 no voo de Vitória a São Paulo, perdeu a conexão para Zurich. Ao chegar em Guarulhos, foi redirecionada ao check-in da LATAM, onde enfrentou longas filas e foi informada de que o próximo voo seria apenas três dias depois. A autora não recebeu assistência adequada, como hospedagem ou alimentação, e teve que aguardar mais de 12 horas para recuperar suas malas. No dia 21 de abril, ao tentar embarcar no voo reservado, descobriu que sua reserva não constava no sistema e só embarcou após grande estresse e quase perder o voo. Chegou a Zurich com um atraso de 72 horas, passando por grande estresse e constrangimento, sem o devido suporte da companhia aérea. Diante tais fatos, requer a condenação da empresa ré a título de danos morais.

Em contestação (id nº 9520714), a requerida alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou não ser responsável pela situação descrita, argumentando que a irregularidade ocorreu em um voo doméstico operado pela LATAM, que seria a responsável pela reacomodação e assistência à autora. Alegou, ainda, que sua atuação limitou-se a incluir a autora em uma lista de espera, o que não configura responsabilidade direta, uma vez que a responsabilidade civil exige nexo causal entre o ato ilícito e o dano, o que, segundo a requerida, não foi comprovado. Assim, pleiteou a improcedência da demanda, sob o argumento de que não houve comprovação de lesão e de que a indenização é indevida.

Encerrada a instrução processual, a sentença (id n° 9520728), proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, a pagar a ERICKA JAMILE GRUBER, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto o projeto de sentença à análise da Juíza de Direito.

A Requerida interpôs Recurso Inominado (id nº 9520730), alegando que o atraso do voo se deu por culpa exclusiva de terceiros, não havendo, portanto, falha na prestação de seus serviços. Ademais, aduz a inexistência de danos morais, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença proferida.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 9521085), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do Art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência da consumidora perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Pois bem.

Em consulta ao sistema PJE/TJES 1° Grau, constatei que a autora, ora recorrida, ajuizou uma ação indenizatória contra a LATAM, em razão dos mesmos fatos, de nº 5041178-64.2023.8.08.0024, que tramitou no 8º Juizado Especial Cível de Vitória. Assim, embora não tenha havido a reunião das ações,
uma vez que a responsabilidade das companhias é solidária
, destaco que já há sentença com trânsito em julgado que ampara a autora, ora requerida, em relação aos fatos discutidos aqui na ação movida contra a LATAM. Vale ressaltar que aquela ação foi julgada procedente e a requerente recebeu a título de danos morais a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Saliento que o caso em tela difere dos que comumente surgem para apreciação desta turma, haja vista que, como mencionado, a responsabilidade das companhias aéreas que prestam serviço em parceria, é solidária.
Entretanto, a autora buscou a responsabilização individual de cada empresa, tendo, inclusive, omitido a existência da ação ajuizada contra a LATAM, com a provável finalidade de obter vantagem com duas condenações em montante considerável.

Desta feita, entendo que merece reforma a sentença guerreada, para que seja minorada a condenação à título de danos morais, pois entendo que, de fato, houve falha na prestação dos serviços da recorrente, que merece ser condenada pelos danos suportados pela consumidora.

Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, que já obteve condenação anterior, levando-se em consideração, ainda, a conduta da recorrente e o grau de sua responsabilidade, entendo pela minoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mais adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para
minorar
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para minorar a condenação a requerida a título de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)